Tribunal: TJMT
Processo: 1012163-46.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-27
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012163-46.2022.8.11.0000 – Sinop
Agravante: Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico
Agravada: L.A.M., representada por sua genitora Camila Rafaela Atoatti.
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Unimed Norte do Mato Grosso – Cooperativa de Trabalho Médico em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da “ação de obrigação de fazer com pedido liminar” que lhe move Laura Atoatti Maorina, representada por sua genitora Camila Rafaela Atoatti, deferiu a tutela de urgência requestada, a fim de determinar que a agravante autorize, no prazo de 05 (cinco) dias, o tratamento com órtese craniana externa para assimetria craniana e o que mais for necessário, conforme descrito em laudo médico (id. 86086229 – autos de origem), sob pena de aplicação de multa diária fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em caso de descumprimento.
Inconformada, aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo d. magistrado, pois estão ausentes os requisitos para a concessão da liminar, além de inexistir obrigatoriedade de cobertura para o fornecimento de órteses, próteses e acessórios não ligados ao ato cirúrgico.
Aduz que a agravante solicitou o fornecimento de órtese para assimetria craniana sob medida tipo capacete, com indicação clínica: CID Q67.3.0 Plagiocefalia, contudo, não há cobertura para o referido tratamento, tendo em vista que não se encontra no rol de procedimentos estabelecidos pela ANS.
Segue afirmando que somente haverá cobertura de órtese em caso de colocação ou remoção de dispositivo externo que requeira meio cirúrgico em ambiente clínico, caso contrário, não poderá haver tal cobertura. Além disso, assevera que o entendimento firmado na decisão, caso mantido, comprometerá o equilíbrio econômico-financeiro do contrato firmado, notadamente porque a exclusão é efetuada pela própria ANS, por meio da Resolução Normativa no 465/2021. Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal, aplicando-se o efeito suspensivo à r. decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, além da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, ao contrário do que alega a recorrente, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, até porque eventual sucesso do recurso implicará no retorno ao estado anterior, bem como ao ressarcimento de qualquer prejuízo existente.
Ademais, não verifico, ao menos em sede de cognição sumária, comprovação suficiente do desacerto do decisum, de modo que, por tratar-se de questão afeta a saúde, o risco e o prejuízo atingem, sobremaneira, a parte agravada, bem como o perigo de irreversibilidade da medida.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator